Tribunal: TJPA
Processo: 0804324-39.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804324-39.2025.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO ALVES GOMES

APELADO: BANCO CBSS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, tutela provisória de urgência e indenização por danos morais. O autor alegou jamais ter celebrado o contrato que originou descontos em seu benefício previdenciário e requereu a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a celebração do negócio jurídico e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual.

A instituição financeira não demonstra a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado nem requer a realização de prova pericial grafotécnica apta a afastar a impugnação formulada pelo autor.

O documento de identidade do consumidor registra expressamente que ele “não assina”, circunstância que fragiliza a credibilidade do contrato juntado aos autos e reforça a necessidade de prova robusta da manifestação de vontade.

A instituição financeira não apresenta comprovante de disponibilização ou depósito dos valores supostamente contratados, deixando de produzir elemento probatório relevante para demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

A cobrança fundada em contratação não comprovada viola a boa-fé objetiva e evidencia descumprimento do dever de cautela da instituição financeira, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam mero dissabor cotidiano, reduzem indevidamente a renda do consumidor e configuram dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, inclusive quanto à assinatura constante do instrumento contratual.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura e da disponibilização dos recursos contratados autoriza o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

A cobrança decorrente de contratação não comprovada enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da violação da boa-fé objetiva e da falha na prestação do serviço.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação inexistente configuram dano moral indenizável.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, e os juros de mora fluem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405, 406; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO ALVES GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO CBSS S.A.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, aduzindo que percebe benefício previdenciário de baixo valor e juntando declaração de hipossuficiência.

No mérito, busca a reforma da sentença recorrida, reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial e defendendo a procedência dos pedidos formulados na demanda, relacionados à alegada inexistência de contratação, aos prejuízos decorrentes da inscrição/protesto indevido e à reparação dos danos que afirma ter sofrido.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da justiça gratuita e a reforma integral da sentença.

Contrarrazões a apelação. (ID 34986652).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID 36373405).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

2.1- Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação que deu origem aos descontos impugnados pelo autor, bem como à definição das consequências jurídicas decorrentes da eventual inexistência de relação contratual válida entre as partes.

Nas demandas em que o consumidor impugna a contratação e afirma não ter celebrado o negócio jurídico que embasa os descontos realizados em seu benefício previdenciário, incumbe à instituição financeira demonstrar a existência e regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, ocasião em que restou firmada a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

No caso concreto, o autor sustenta desde a petição inicial que jamais celebrou o contrato objeto da demanda. Em contrapartida, embora tenha juntado instrumento contratual aos autos (ID 34986639), a instituição financeira não produziu qualquer prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura nele aposta, tampouco requereu a realização de prova pericial grafotécnica destinada a afastar a impugnação formulada pelo demandante.

A circunstância assume especial relevância porque o documento de identidade acostado aos autos sob ID 34986617 registra expressamente que o requerente "não assina", elemento que fragiliza ainda mais a credibilidade do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira e reforça a necessidade de produção de prova robusta acerca da manifestação válida de vontade do consumidor.

Não bastasse isso, a instituição financeira também deixou de apresentar comprovante de disponibilização ou depósito do valor supostamente contratado. Em hipóteses dessa natureza, a efetiva liberação dos recursos constitui elemento probatório relevante para demonstrar a existência do negócio jurídico, especialmente quando a contratação é integralmente impugnada pelo consumidor. A ausência de qualquer documento que evidencie o crédito dos valores em favor do autor enfraquece ainda mais a tese defensiva.

Desse modo, diante da impugnação específica da contratação, da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, da informação constante no documento de identidade de que o autor não possui assinatura e da inexistência de prova da disponibilização dos recursos contratados, conclui-se que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, impondo-se o reconhecimento da inexistência da contratação discutida nos autos.

Reconhecida a irregularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor revelam-se indevidos, surgindo para a instituição financeira o dever de restituir os valores cobrados.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que, após a alteração promovida pela Lei n.º 14.181/2021 no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro independe da demonstração de dolo específico do fornecedor, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva. Ainda antes da referida alteração legislativa, a jurisprudência já admitia a repetição em dobro quando evidenciada a ausência do dever de cautela por parte da instituição financeira.

No caso dos autos, verifica-se que os descontos indevidos tiveram início em junho de 2019 e decorreram de contratação cuja regularidade jamais foi comprovada pela instituição financeira. A ausência de mecanismos mínimos de verificação da identidade e da manifestação de vontade do consumidor evidencia manifesta falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de cautela que se espera de instituições que atuam na concessão de crédito.

Assim, considerando a configuração da má-fé decorrente da cobrança fundada em contratação não comprovada, reputo cabível a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, devendo a devolução ocorrer em dobro a partir de cada desconto realizado, observada a atualização monetária (IPCA) e os juros legais.(Art.406 CC)

No tocante aos danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente, idosa, decorrentes de contratação inexistente ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando lesão aos direitos da personalidade do consumidor, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar.

No presente caso, os descontos incidiram sobre benefício previdenciário percebido pelo autor, reduzindo indevidamente sua renda mensal e submetendo-o a situação de insegurança financeira decorrente de negócio jurídico que jamais contratou. Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório da reparação e o efeito pedagógico da condenação, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o montante indenizatório deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como juros de mora desde a citação, à taxa legal prevista nos arts. 405 e 406 do Código Civil.

3.
Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para:

a) declarar a inexistência da contratação objeto da lide;

b) condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, observando-se que a repetição deverá incidir sobre cada parcela indevidamente debitada, acrescida de correção monetária e juros legais;

c) condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA-E a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil;

d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026